Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738267-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0702025-25.2018.8.07.0007, iniciado em desfavor de FRANCISCO GUILHERME NÓBREGA SPINELLI, determinou o desbloqueio de R$ 465,17 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) e de R$ 133,45 (cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), constritos no Banco Santander e Caixa Econômica Federal, respectivamente. A r. decisão agravada (ID. 208150169) assentou que, enquanto o valor do Banco Santander teve sua origem salarial demonstrada, o valor oriundo da CEF estaria protegido por estar em conta-poupança. O d. Juízo de primeiro grau, na mesma decisão, aduziu que a incidência dos juros estava divergindo do dispositivo da sentença (ID. de origem n. 13673232), e consignou que o credor não poderia incluir, na memória de cálculos, consectário não admitido pela sentença transitada em julgado. Em suas razões recursais (ID. 63929518), o agravante alega que seu crédito está corretamente calculado. Elabora que não é possível falar que há excesso decorrente da capitalização mensal de juros, uma vez que essa forma de incidência, além de constar do contrato, não fora afastada por declaração de nulidade durante o julgamento da fase de conhecimento, mantendo-se hígida. Argumenta que, além de a questão da capitalização mensal de juros não ter sido afastada pela fase de conhecimento, a forma em que fora estipulada pelo contrato é compatível com a jurisprudência do c. STJ. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu integral provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para manter a capitalização mensal de juros. Não houve o recolhimento de preparo. Esta Relatoria, consoante Despacho de ID. 63988637, determinou o recolhimento do preparo em dobro. A determinação fora cumprida nos termos dos documentos de ID. 64009691. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A partir da consulta aos atos judiciais proferidos durante a fase de conhecimento, verifico que se tratou de ação monitória ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado, que tramitou sob o n. 2014.07.1.007505-0, tendo sido sentenciada em 08/11/2017. O réu, embora devidamente citado, não pagou e nem opôs embargos monitórios. Ou seja, a sentença, tendo em vista a não impugnação do contrato de abertura de crédito de ID. de origem n. 13673160, consolidou o valor dele decorrente, inclusive a partir das cláusulas financeiras lá encartadas. A partir desta linha de raciocínio, a cooperativa agravante fundamenta que a decisão agravada não poderia ter fastado a capitalização mensal de juros, uma vez que devidamente pactuada no contrato. Os argumentos não assistem à agravante. Em sede de cumprimento de sentença de ação monitória, o contrato de abertura de crédito não se trata do título executivo em si mesmo, senão apenas da prova escrita da dívida, que fora consolidada pela r. sentença transitada em julgado. É dizer que, uma vez sentenciada a ação monitória, com julgamento procedente, o objeto do cumprimento será a própria sentença, a partir do valor nela consolidado, e com as cláusulas de atualização monetária (correção e juros) que houver determinado o Juízo de conhecimento, salvo ponderação específica em sentido contrário do caso concreto. Nesse sentido, ainda que a prova escrita do contrato permita inferir que lá havia capitalização mensal devidamente anuída pelo devedor, no livre exercício da autonomia da vontade - vide cláusula terceira do contrato de origem n. ID. 13673160 -, as regras ali contidas apenas se prestaram a consolidar o valor reconhecido ao final da fase de conhecimento, não se prestando para, durante o cumprimento de sentença, substituir as regras determinadas pela sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, vejamos: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor referente às prestações inadimplidas, ou seja, R$ 22.112,30 (vinte e dois mil, cento e doze reais e trinta centavos), atualizados até 06/02/2014, acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% desde a última atualização. Nesse sentido colaciono entendimento desta Eg. 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSENTES EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA. PARÂMETROS DE CÁLCULOS, PARCELAS E ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA CASSADA. (...) 4. Uma vez convertido o mandado monitório, na primeira fase processual, executa-se, em seguida, a Sentença condenatória responsável pela constituição do título executivo judicial e não o contrato em si, prova escrita, por si só, destituída de capacidade executiva. (...) (Acórdão 1188580, 07017575520198070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há de se concluir que o título a ser observado, bem como os consectários de atualização monetária, serão aqueles contidos na r. sentença da fase de conhecimento. Em verdade, caso o credor desejasse que a atualização da dívida ocorresse, durante o cumprimento de sentença, pelos termos contratuais, deveria ter interposto recurso de apelação ainda na fase de conhecimento, uma vez que, como se sabe, seria juridicamente impossível – pela vedação ao bis in idem -, que fossem aplicados simultaneamente aqueles arbitrados pelo comando judicial e, simultaneamente, os previstos na prova escrita da dívida. Por essa razão, reconheço a inexistência da probabilidade do provimento do recurso. Ainda se assim não fosse, há de se destacar que a agravante nada fundamentou quanto à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registro, outrossim, que as razões de recorrer não oferecem impugnação à liberação das verbas objeto de liberação na mesma decisão agravada, que haviam sido alcançadas pela consulta SISBAJUD. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024 às 12:53:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.